Tribunal: TJDFT
Processo: 0711657-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 29, I, DA LEI 10.931/04. CONTRATO DE CRÉDITO FORMALIZADO ELETRÔNICAMENTE. AUSÊNCIA DA DENOMINAÇÃO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCONGRUÊNCIA ENTRE O LIMITE MÁXIMO PARA CONTRATAÇÃO E O VALOR EFETIVAMENTE CONTRATADO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM DE CONVERSÃO DA DEMANDA EM AÇÃO EXECUTIVA OU MONITÓRIA. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A cédula de crédito bancário é título de crédito extrajudicial reconhecido pelos artigos 26, 28 e 29 da Lei 10.931/04, quando cumpridos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade postos no art. 783 do CPC. Por sua vez, o art. 29, I, do citado Diploma legal expressamente prevê a denominação “Cédula de Crédito Bancário” para o título ali disciplinado. Não obstante, a nenhuma das exigências acima relacionadas atende o documento de crédito apresentado pela instituição financeira agravante como fundamento da demanda executiva que manejou.
2. Concretamente, o prosseguimento da demanda executiva não esbarra na necessidade de acolhimento da tese de que exigíveis contratos entabulados por meio eletrônico, mas, sim, na ausência de certeza e liquidez do título que serve de lastro à pretensão deduzida pela instituição financeira exequente, ora agravante.
3. Recurso conhecido e desprovido.